Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000626-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DAVI DIAS AGUIAR - CPF: 061.956.091-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – SUCESSIVAS REDESIGNAÇÕES DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI – PRISÃO CAUTELAR QUE SUBSISTE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – PRONÚNCIA REALIZADA EM 2020 –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Embora seja indiscutível a complexidade dos fatos e a gravidade dos delitos apurados nos autos principais, o tempo de subsistência da prisão cautelar atrai a necessidade de acolher o pedido do impetrante, à luz do princípio da duração razoável do processo.

A contínua redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri e o consequente atraso na finalização do caso, cuja pronúncia se deu há mais de 2 anos, indica a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo o paciente ser colocado em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Douglas Rodrigo Neris dos Santos,
apontando como autoridade coatora a juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 155405198:

“O impetrante relata que o paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, desobediência e tráfico de drogas, e será submetido a julgamento no Tribunal do Júri em 17.3.2023.

Aduz que a prisão preventiva imposta ao réu no caso se estende de maneira excessiva, pois a data para a realização da sessão de julgamento do Júri foi redesignada quatro vezes, sem que sua defesa tenha contribuído para a demora, razão pela qual é evidente o constrangimento ilegal a qual é submetido.

Por fim, argumenta que a prisão processual é medida excepcional e não pode ser estendida por tanto tempo, “sob pena de se estar impondo o cumprimento antecipado e desproporcional de pena corporal FUTURA e eventualmente cominada, o que é inadmissível num Estado Democrático de Direito em que vigora a presunção do estado de inocência.”

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a substituição por medidas cautelares alternativas, para que aguarde em liberdade a realização da Sessão do Júri (Id. 155310150).

Juntou documentos (Id. 155310153 ao Id. 155310182).”
(Id. 155405198).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.
155405198
).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 155558178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 157025699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 12.12.2019, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, desobediência e tráfico de drogas.

Argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está segregado há mais de três anos, sem que tenha sido efetuado seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dessa forma, requer seja revogada a prisão preventiva do beneficiário para que aguarde o deslinde processual em liberdade, já que, do contrário, estaria
“impondo o cumprimento antecipado e desproporcional de pena corporal FUTURA e eventualmente cominada, o que é inadmissível num Estado Democrático de Direito em que vigora a presunção do estado de inocência. ”

Da análise do caso, verifico que o paciente se encontra preso preventivamente desde dezembro de 2019, e foi pronunciado em 17.12.2020, oportunidade em que a autoridade acoimada coatora manteve a segregação por entender não haver alteração fático-jurídica apta a desconstituir a necessidade da prisão, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade física da vítima (Id. 155310155).

Após as manifestações das partes nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal, foi marcada a Sessão de Julgamento do Júri para o dia 24.5.2022 (Id. 155310168, p. 40), a qual, todavia, precisou ser redesignada em razão da impossibilidade de comparecimento do membro da Defensoria, que patrocinava a defesa dos demais réus.

Nesse cenário, a Sessão foi remarcada para o dia 2.8.2022, no entanto, mais uma vez, precisou ser alterada por pedido do defensor público dos demais acusados, que precisou ser substituído por conflito de interesse. Como o substituto já tinha audiências marcadas para a data em questão, a magistrada promoveu nova redesignação, agora para o dia 21.10.2022.

No entanto, intimado da nova data, o membro do Ministério Público informou a impossibilidade de comparecimento, em razão da participação em curso “
Curso de Sobrevivência Urbana e Habilitação da Pistola Glock”
, (Id. 155310173), motivo pelo qual a Juíza mais uma vez redesignou a Sessão do Júri, chegando à data de 2.12.2022.

Por fim, tendo em vista a redução do horário do expediente no dia 2.12.2022, em razão dos jogos da Copa do Mundo, a magistrada proferiu decisão com nova data para o julgamento, que seria feito dia 17.3.2023.

Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade acoimada coatora
narrou o seguinte:

“Após a instrução processual, os acusados foram pronunciados nos termos da denúncia (ID 46364836).

Em seguida, a Defesa dos acusados Davi, Adão e do paciente Douglas interpuseram Recurso em Sentido Estrito (ID 47643715 e ID 47982479).

Em acórdão acostado aos autos (ID 67993785), verifica-se que o recurso fora desprovido, por unanimidade.

Após as manifestações das partes na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, fora designada a Sessão de Julgamento para a data de
24/05/2022
.

Ocorre que, a pedido da Defensoria Pública, a Sessão Plenária fora redesignada por duas vezes, conforme decisões de ID 88756563 - Pág. 3 e ID 91130673.

Na sequência, a representante Ministerial postulou pela redesignação do julgamento, tendo em vista que havia sido convocada para um curso de “Sobrevivência e Habilitação da pistola Glock”.

Por fim, em razão da redução do expediente forense na data de 02/12/2022, em virtude dos jogos da Copa do Mundo/2022, a Sessão de Julgamento fora redesignada para a data próxima de 17/03/2023.

Ademais, os autos encontram-se aguardando a realização de exame de corpo de delito indireto na vítima, o qual fora requisitado pela acusação e reiterado por este Juízo diversas vezes.

(...)

Outrossim, quando da decretação da prisão preventiva do paciente e dos corréus, este Juízo vislumbrou serem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, mormente pelo fato de o paciente responder a Processo Executivo de Pena, no qual possui pena superior a 17 (dezessete) anos de reclusão.

Ademais, infere-se dos autos que há indícios de que o paciente e os corréus são integrantes de organização criminosa, possuindo periculosidade acentuada.”
(Id. 155558178 - p. 5/6).

Primeiramente, ressalto que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Assim, descabe cogitar a hipótese de antecipação da pena, pois toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento.

No entanto, convém destacar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da
duração razoável do processo
, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

In casu
, após a análise minuciosa dos andamentos processuais, e tendo em vista que o impetrante peticionou nestes autos, após o indeferimento do pedido de liminar, informando
nova redesignação de julgamento para o dia 31.3.2023,
entendo que é caso de concessão da liberdade do paciente.

Embora seja indiscutível a complexidade dos fatos e a gravidade dos delitos apurados nos autos principais, constata-se, diante do tempo de subsistência da prisão cautelar, a necessidade de acolher o pedido do impetrante, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "
a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
"

Convém destacar que a contínua redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar das justificativas das partes, e das intercorrências geradas pelo período atípico gerado pela pandemia, acabou por não conferir lastro de adequação à prisão preventiva, e o atraso no julgamento do caso indica a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva deve ser revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se justificam no caso em análise diante da especial gravidade da conduta e dos elementos evidenciados nas decisões que decretou a cautelar do paciente.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGANDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA QUE PERDURA DESDE 21/3/2016. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 16/7/2019. EXCESSO DE PRAZO NÃO PROVOCADO PELA DEFESA CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR DEFERIDA. CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.
2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, tendo o Tribunal de origem anulado a sentença condenatória, não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente da anulação da ação penal ou de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente. 4. Ordem concedida, confirmando-se a medida liminar, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente na Ação Penal n. 0007249-48.2018.815.0011, podendo o Magistrado singular da 1a Vara do Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande/PB aplicar medidas alternativas à prisão, desde que fundamentadamente, devendo os efeitos desta decisão ser estendidos ao corréu Bruno da Silva Dantas." (HC 525.685/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020; sem grifos no original.)

Assim, revogo a prisão preventiva imposta ao paciente
Douglas Rodrigo Neris dos Santos,
porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha ou com a vítima;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023